Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732872-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO RECORRIDO: RAILDO RIBEIRO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO NÃO REALIZADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PLEITO DE RETENÇÃO DAS ARRAS NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rescindido o contrato e não havendo previsão de arras penitenciais, o comprador tem direito à devolução do valor que pagou pelo imóvel, repondo as partes ao estado anterior, independentemente de reconvenção. 2. O mandato em causa própria possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante. 3. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 4. Havendo inadimplência de uma das partes, impõe-se a rescisão do contrato de compra e venda e o retorno ao status quo ante. 5. Apelações conhecidas. Apelação do Autor parcialmente provida. Prejudicada a interposta pelo Réu. Prejudicial de mérito alegada em contrarrazões não examinada. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 685 do Código Civil, porque o negócio ajustado foi de compra e venda de imóvel e não de mera representação; acrescenta que o não pagamento das taxas condominiais e do IPTU do imóvel adquirido não gera o direito de a parte contrária ver rescindido o contrato, e muito menos de anular a procuração in rem suam outorgada, com imissão na posse do bem, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito do adquirente e o empobrecimento sem causa da parte adversa; b) artigo 85, §2o, do CPC, pois os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda (R$ 165.000,00 – cento e sessenta e cinco mil reais) ou com base no valor atualizado da causa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015